Tribunal: TJBA
Processo: 8070338-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070338-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINS LIMA ROCHA

APELADO: CLEONICE BATISTA DOS SANTOS BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINS LIMA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMO EXCESSIVO E COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA. USUÁRIA HIPERVULNERÁVEL. REDE DE ABASTECIMENTO COM VAZAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta pela EMBASA e Recurso Adesivo manejado por CLEONICE BATISTA DOS SANTOS BARBOSA, representada por seu curador, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória, reconhecendo a inexistência de débito decorrente de consumo atípico de água e condenando a concessionária à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, idosa e interditada, relatou cobrança desproporcional por consumo de água decorrente de vazamento posteriormente identificado como de responsabilidade da concessionária.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de água; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais diante das cobranças indevidas realizadas contra consumidora hipervulnerável; (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

4.

Restou comprovado que houve aumento abrupto e injustificado nas faturas de consumo de água, incompatível com o histórico da unidade consumidora, sem qualquer explicação plausível por parte da concessionária.

5.

Laudo técnico particular contratado pela autora atestou a existência de vazamento na rede externa, de responsabilidade da ré, cuja correção resultou na imediata normalização do consumo, confirmando o defeito na prestação do serviço.

6.

A concessionária não impugnou o conteúdo do laudo técnico nem comprovou a regularidade da medição, mesmo após reiteradas reclamações da consumidora, o que reforça a falha no dever de diligência e boa-fé objetiva.

7.

A autora, pessoa idosa e interditada, foi compelida a firmar confissão de dívida sob ameaça de interrupção do fornecimento de água, o que caracteriza vício de consentimento e agrava a ofensa à sua dignidade, ensejando a indenização por danos morais.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e atende aos princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização.

9.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, pois, embora configurada a cobrança indevida, não restou demonstrada a má-fé da concessionária, havendo engano justificável pela leitura do hidrômetro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

2.

A cobrança de valores exorbitantes por consumo de água, incompatíveis com o histórico de consumo e decorrentes de vazamento externo sob responsabilidade da concessionária, configura falha na prestação do serviço.

3.

A indenização por danos morais é cabível quando a falha do serviço impõe à consumidora hipervulnerável situação de angústia, insegurança e constrangimento.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é devida quando demonstrada a má-fé do fornecedor, sendo cabível a devolução simples nos casos de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo
n°
8070338-05.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA

e CLEONICE BATISTA DOS SANTOS BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

09